Tribunal: TJDFT
Processo: 0726821-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CONDENAÇÃO POR ROUBOS MAJORADOS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CRIME COMPLEXO. REQUISITOS DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais que autorizou ao apenado a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. O reeducando cumpre penas em razão de três condenações por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de crimes de roubo majorados, por sua natureza violenta e pela grave ameaça com arma de fogo, impede a concessão da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, nos termos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de roubo tutela simultaneamente o patrimônio, a liberdade individual e a integridade física, configurando-se como delito complexo.
4. O emprego de arma de fogo e o concurso de agentes tornam a grave ameaça elemento essencial da conduta, caracterizando violência contra a pessoa ainda que não haja lesão física efetiva.
5. O Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 veda a concessão do benefício a condenados por crimes contra a integridade física ou praticados com violência ou grave ameaça, requisitos não preenchidos pelo recorrido.
6. A concessão do benefício em tais hipóteses afronta a finalidade da norma, destinada à redução da superlotação prisional sem comprometimento da segurança pública.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.